Tribunal: TJMT
Processo: 1018704-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018704-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA –

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE –

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
– ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS –

AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – DESVIRTUAMENTO DO LAR – PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia,
in casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal

A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

“... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...”
(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Magalle Dias Portilho
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. (id 22928456)

Emerge dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 11 de fevereiro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo submetida a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória à paciente.

Consta que em 26 de fevereiro de 2021, a paciente voltou a ser presa em flagrante delito, em tese, pela prática de tráfico de drogas, sendo que a autoridade apontada como coatora revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, decretando a prisão preventiva, estando, ainda, pendente de cumprimento.

Afirmou que ao final da instrução processual decorrente do segundo fato (ação penal n. 1007259-08.2021.8.11.0003) foi a beneficiária absolvida da prática delitiva. Assim, requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o argumento da reiteração delitiva. Em seguida, foi requerida a concessão da prisão domiciliar, que também foi indeferida pela autoridade judicial.

Aduziu que a paciente é mãe de 03 (três) crianças, com idade inferior a 12 (doze) anos, que se encontravam aos seus cuidados quando de sua prisão, e que dispensável a demonstração da imprescindibilidade da presença materna, pois descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida e que a ausência da paciente causa danos irreparáveis às crianças.

Sustentou que o fato da paciente responder a outra ação penal não obsta a concessão da prisão domiciliar, haja vista que a mera reincidência não é motivo suficiente para,
per si
, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de mãe de infantes menores de 12 anos.

Por fim, arguiu que o crime em tela não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e também que suposta prática delitiva não ocorreu no mesmo local em que a paciente convive com sua prole.

Desse modo, ressaltou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja estabelecida a prisão domiciliar da paciente (id. 105799476). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 106237456.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 107143967.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem (id. 108238953), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus visando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sustentando que possui filhos menores de 12 anos de idade – Liminar indeferida – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Prática do crime no interior da residência onde mora com o filho menor –
Pela denegação
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Magalle Dias Portilho
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. (id 22928456)

Em resumo, a paciente foi presa em flagrante delito, em 11 de fevereiro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo submetida a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória à paciente.

Consta que em 26 de fevereiro de 2021, a paciente voltou a ser presa em flagrante delito, em tese, pela prática de tráfico de drogas, sendo que a autoridade apontada como coatora revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, decretando a prisão preventiva, estando, ainda, pendente de cumprimento.

Afirmou que ao final da instrução processual decorrente do segundo fato (ação penal n. 1007259-08.2021.8.11.0003) foi a beneficiária absolvida da prática delitiva. Assim, requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o argumento da reiteração delitiva. Em seguida, foi requerida a concessão da prisão domiciliar, que também foi indeferida pela autoridade judicial.

Aduziu que a paciente é mãe de 03 (três) crianças, com idade inferior a 12 (doze) anos, que se encontravam aos seus cuidados quando de sua prisão, e que dispensável a demonstração da imprescindibilidade da presença materna, pois descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida e que a ausência da paciente causa danos irreparáveis às crianças e que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Inicialmente, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar está devidamente fundamentada, uma vez que a decisão combatida está alicerçada na garantia da ordem pública,
pela reiteração delitiva, considerando que a paciente possui condenação pela prática de crime de tráfico de drogas pendente de trânsito em julgado nos autos 0006739-47.2019.8.11.0064
, bem como encontra-se em local incerto e não sabido, com mandado pendente de cumprimento até o presente momento, vejamos:

“
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Consta dos autos que no dia 11/02/2020, guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento próximo ao viaduto da Avenida Presidente Médice quando visualizou um veículo cm dois ocupantes em atitude suspeita.

Ao abordarem o veículo, localizou-se com os ocupantes duas porções de substância entorpecente, tendo os mesmos indicado que os teria adquirido na boca de fumo da Magalle.

Diante disso, a equipe policial deslocou-se até ao endereço indicado e procedeu abordagem da autuada, bem como localizou - se seis porções de substância análoga a maconha com peso aproximado de 175g, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma substância, além 01 (uma) máquina de cartão do “Mercado Pago” e a quantia de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), em dinheiro.

Ademais disso,
em que pese a absolvição da apenada nos autos 1007259-08.2021.8.11.0003, o Juízo verificou que a mesma possui condenação pela prática de crime de tráfico de drogas pendente de trânsito em julgado nos autos 0006739-47.2019.8.11.0064.

Além do mais,
a acusada encontra-se em local incerto e não sabido, com mandado pendente de cumprimento até a presente data
.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a denunciada,
sobretudo diante da apreensão de substância entorpecente, aliada a relativa quantidade monetária, além de máquina de cartão débito e crédito, que está a indicar uma atuação profissionalizada do tráfico, mencionando-se ainda a reiteração delitiva da requerente, circunstâncias essas que leva o Juízo a manter o decreto preventivo
. Por oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis não possui o condão de afastar o decreto preventivo
. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

...

Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes...”

(id. 105799483).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a apreensão de substância entorpecente, aliada a relativa quantidade monetária (R$ 1.950,00 – hum mil novecentos e cinquenta reais), além de máquina de cartão débito e crédito, que está a indicar uma atuação profissionalizada do tráfico; bem como na
reiteração delitiva
, pois registra condenação pela prática de crime de tráfico de drogas pendente de trânsito em julgado nos autos 0006739-47.2019.8.11.0064.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”
(STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 11/02/2019)

Acerca da temática em debate, a jurisprudência do C. STJ possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública
e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.”
(TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Eventuais condições subjetivas favoráveis da agravada, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020

Ainda, q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Portanto, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente é evidente e suficiente para afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a insuficiência destas para garantir a ordem pública.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Concernente ao comando normativo inserido no artigo 318, do Código de Processo Penal, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
” (sic).

No julgamento
Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a reanálise da necessidade da prisão preventiva para todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mãe de crianças, determinado a substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes, ou situações excepcionais, quando o magistrado deverá motivar sua decisão.

Neste contexto, a paciente possui 03 (três) filhos, M.D.R. com 12 (doze), A.C.S.D. com 07 (sete) anos e I.S.D. com 08 (oito) anos de idade, consoante as certidões de nascimento acostadas aos autos (id.105799485), bem como que não foi imputada a ela a suposta prática de delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco crime contra os descendentes.

Todavia, a droga apreendida estava na residência indicada da paciente, colocando em risco o bem-estar e a proteção integral dos filhos menores.

Neste contexto, a prisão domiciliar não se mostra de acordo com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), uma vez que o crime foi praticado em sua própria residência. Nesse sentido, recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude da especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de arma, munições, drones, balanças de precisão e outros petrechos relacionados ao tráfico, e do fundado receio de reiteração delitiva.

2. O art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4.
Hipótese em que a Paciente praticou o delito no gozo de liberdade provisória concedida após ter sido presa pelo mesmo crime, existindo indícios de que em sua residência, além de armazenar armamento e munição, fabricava, preparava e distribuía drogas - parte dela remetida por meio de drones para presídio próximo do local - o que demonstra que os seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às diversas atividades ilícitas cometidas pela Acusada
, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 676.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e
quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança
.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

Outrossim, conforme declarou a impetrante na inicial, a beneficiária encontra-se foragida, bem como ao que se verifica, não se mostrou, pelos documentos até aqui juntados, que a paciente seja imprescindível aos cuidados dos infantes, como bem consignou o MM. Magistrado (id. 105799484).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo exposto, conheço da ordem de habeas corpus e, nesta extensão denego o writ impetrado em favor de
Magalle Dias Portilho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021